Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTAME PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR DO DF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PROCESSO SELETIVO. IMPACTO NOS DEMAIS CANDIDATOS. DIREITO COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA.
1. Nos termos do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se incluem na competência desses Juizados Especiais as demandas que envolvem direitos ou interesses difusos e coletivos.
2. Considerando que a eventual procedência do pleito originário possui aptidão, ainda que de modo reflexo, para alcançar os demais participantes do processo seletivo dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, podendo modificar a ordem de classificação dos candidatos, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.